Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CACTERIZADA. TARIFA DE “ACESSÓRIOS FINANCIADOS”. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1.578.553/SP, foi declarada a abusividade da cobrança sem a especificação do serviço efetivamente prestado. Na questão, a cobrança da “tarifa de acessórios financiados” não foi acompanhada da descrição e informação sobre o bem jurídico ensejador do encargo. Abusividade caracterizada.
2. É lícita a cobrança de seguro de proteção financeira, quando há previsão contratual e não restou demonstrado sua contratação obrigatória com o financiamento concedido (venda casada), tampouco a impossibilidade do consumidor buscar seguradora alternativa.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.